Tribunal: TJSP
Processo: 1000287-72.2017.8.26.0220
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – PEDIDOS CUMULATIVOS DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Professor da UNESP contratado sob regime RDIDP (Regime de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa, pela CLT, com estágio probatório – Findo o estágio, sua produção científica, além de outras atividades, foram consideradas inexpressivas para um docente em RDIDP pela Comissão

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – PEDIDOS CUMULATIVOS DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Professor da UNESP contratado sob regime RDIDP (Regime de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa, pela CLT, com estágio probatório – Findo o estágio, sua produção científica, além de outras atividades, foram consideradas inexpressivas para um docente em RDIDP pela Comissão Permanente de Avaliação (CPA), que propôs a prorrogação do estágio por até três anos – Caráter excepcional da medida tomada que tem respaldo da legislação interna – Docente que, ao prestar o concurso, teve prévio conhecimento das condições da contratação e com elas aquiesceu – Impossibilidade de o Poder Judiciário, salvo flagrante ilegalidade ou abusividade, inexistente na hipótese, examinar o mérito do ato administrativo – Pretensão à transmutação do regime celetista ao estatutário – Inadmissibilidade (art. 14 da LE 10261/68) – Empregadora que agiu nos estritos limites legais – Não ocorrência de danos morais indenizáveis – Recurso não provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405714
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000287-72.2017.8.26.0220, da Comarca de Guaratinguetá, em que é apelante
FRANCISCO ALEXANDRE DE OLIVEIRA, é apelada UNIVERSIDADE ESTADUAL
PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000287-72.2017.8.26.0220 -Voto no 30584 – RM/B
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL.No: 1000287-72.2017.8.260220
APTE. : FRANCISCO ALEXANDRE DE OLIVEIRA
APDA. : UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA
COMARCA: GUARATINGUETÁ 4a VARA
JUIZ : WALTER EMÍDIO DA SILVA
VOTO No: 30584
EMENTA AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO
PEDIDOS CUMULATIVOS DE INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER Professor da UNESP
contratado sob regime RDIDP (Regime de Dedicação Integral à
Docência e à Pesquisa, pela CLT, com estágio probatório Findo
o estágio, sua produção científica, além de outras atividades,
foram consideradas inexpressivas para um docente em RDIDP
pela Comissão Permanente de Avaliação (CPA), que propôs a
prorrogação do estágio por até três anos Caráter excepcional
da medida tomada que tem respaldo da legislação interna

Docente que, ao prestar o concurso, teve prévio conhecimento das
condições da contratação e com elas aquiesceu Impossibilidade
de o Poder Judiciário, salvo flagrante ilegalidade ou abusividade,
inexistente na hipótese, examinar o mérito do ato administrativo
Pretensão à transmutação do regime celetista ao estatutário
Inadmissibilidade (art. 14 da LE 10261/68) Empregadora que
agiu nos estritos limites legais Não ocorrência de danos morais
indenizáveis Recurso não provido
RELATÓRIO
Cuida-se de ação movida pelo apelante contra a apelada
com o fim de anular ato administrativo, com pedidos cumulativos de obrigação de
fazer e de indenização por danos morais, sob a alegação de que em 26.06.2012
foi contratado pela requerida sob o regime da CLT, para preenchimento do cargo
de Professor Assistente Doutor e que em 06.12.2016 recebeu notificação de
Parecer da Comissão Permanente de Avaliação no sentido de que, apesar de ter
atingido a pontuação mínima de desempenho na universidade, sua produção
científica era pouco expressiva para um docente de RDIDP (Regime de
Dedicação Integral à Docência e Pesquisa), por se resumir a dois trabalhos
publicados nos anais do evento, além de sua falta de envolvimento em outros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000287-72.2017.8.26.0220 -Voto no 30584 – RM/B
3
projetos de pesquisa e também de captação de recursos externos, pelo que a
Comissão propôs, em caráter excepcional, a prorrogação do estágio probatório
por até três anos, a contar de 01.01.2016. Sustenta que a decisão é
inconstitucional, pois o prazo para estabilidade no serviço público é de três anos;
que trabalhou acima de quarenta horas semanais em regime integral, com a
participação em bancas examinadoras, captação de recursos e orientação de
alunos e, em decorrência da exaustiva jornada de trabalho, desenvolveu
depressão e stress crônicos, além de diabetes melitus grave e tendinopatia em
ambas as mãos. Pediu a anulação do ato que determinou a prorrogação do
estágio probatório, considerando como cumprido e o reconhecimento da
mudança de regime celetista para estatutário, ou cargo efetivo, assim como a
condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais, no
valor de R$ 360.000.00.
Sem a concessão da tutela, o processo teve seu regular
curso, sobrevindo a r. sentença de fls. 960/972, que julgou improcedente a ação e
condenou o apelante ao pagamento das custas e despesas processuais e dos
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a
gratuidade processual.
Recorreu o vencido na busca da inversão do resultado (fls.
976/980). Afirma que a apelada o contratou de forma irregular, desde o Edital do
Concurso, que inicialmente previa a contratação de Professor Assistente Doutor
temporariamente pelo regime celetista na forma da Lei no 10.261/68 e não de
forma permanente, sendo certo que após dois anos deveria ser transmudado do
regime celetista para o estatutário. Assim, a r. sentença, ao seguir os ditames das
portarias da Universidade, cometeu ampla injustiça. Sendo Universidade Pública
e mantendo cargos de carreira a apelada deveria necessariamente realizar o
estágio probatório uma única vez, consoante o que dispõe o artigo 12 da
mencionada lei e não o prorrogar por mais três anos. Faz a descrição a respeito
do exame de capacidade a que se submeteu, obtendo a aprovação em primeiro
lugar, tendo ocupado o cargo de coordenador, assim como sobre a Resolução
UNESP 13, de 17.03.2011. Diz que a defesa da requerida e a r. sentença se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000287-72.2017.8.26.0220 -Voto no 30584 – RM/B
4
esqueceram que a administração da Universidade sempre fez descontos
previdenciários pelo regime da CLT em folha de pagamento e ao mesmo temo
sempre exigiu contribuição para o PREVCOM, Regime de Previdência
complementar, instituído pela Lei no 14.653/2011, que abrange apenas os
titulares de cargos efetivo; de cargos vitalícios ou efetivos da Administração; os
servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão declarado em lei
de livre nomeação ou exoneração. Aduz que sempre contribuiu para esta
finalidade, por já ter sido considerado ocupante de cargo efetivo. Por isso que as
Portarias da UNESP, que exigem estágio probatório pelo Regime Especial do
RDIDP, no seu caso, são ilegais e totalmente nulas, porquanto o estágio
probatório apenas seria aplicável aos ocupantes de cargos efetivos, como o seu,
uma vez que sua contratação desde o início era para preencher vaga permanente
e não temporária, como disposto no art. 12 da Lei no 10.261/98 e Res. UNESP no
13/2011. Emite outras considerações a respeito e assevera que prestou um
concurso público e não um processo seletivo, mais simplificado, por se tratar de
contratação temporária. Repisa que não poderia ser enquadrado nas Portarias do
RDIDP e dá ênfase aos atos que denomina de ilícitos (art. 186 e 927 do Código
Civil e art. 5o, V e X, da CF) praticados pela apelada, que lhe provocaram doença
e com quadro de saúde debilitado, decorrente da frustração gerada pela decisão
política constante no relatório em questão, que indeferiu sua progressão, com a
prorrogação do estágio probatório por mais três anos. Narra a respeito dos
afastamentos que teve por motivo de saúde, seu estado de stress, a
descompensação da diabetes, que geraram declínio e complicações
cardiovasculares de difícil controle na atualidade e para o futuro.
Recurso tempestivo e respondido (fls. 995/ 1005).
FUNDAMENTOS
A r. sentença bem analisou as questões controvertidas e deu
correta solução à lide.
O apelante, ao prestar o concurso, submeteu-se às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000287-72.2017.8.26.0220 -Voto no 30584 – RM/B
5
disposições do edital que o convocou. Ou seja, sabia de antemão quais as regras
a que se submeteria se aprovado fosse, nada se opondo a elas.
Ficou expresso no item 9.2 do edital que “O candidato
contratado ingressará, inicialmente, em regime de 40 horas semanais, assim
permanecendo até que seu Plano de Atividades, relativo ao Regime de Dedicação
Integral à Docência RDID, seja analisado pelos órgãos competentes da UNESP e
baixado ato que permita seu ingresso nesse regime, em estágio probatório”.
Desta maneira, está claro que ele próprio apresentaria seu
Plano de Atividade; que deveria submeter-se ao que os órgãos competentes
viessem a deliberar, com fundamento nas regras internas da UNESP,
consubstanciadas em Resoluções e Portarias; que seu regime de trabalho
deveria ser de 40 horas semanais; que o estágio probatório era obrigatório
A respeito do RDIDP o artigo 2o da Resolução UNESP 85/99
define como sendo um regime especial de trabalho que visa a contribuir para a
qualificação e a capacidade docente, a qualidade de ensino, a realização de
pesquisa científica e tecnológica e a extensão de serviços à sociedade, bem
como para o desenvolvimento de atividades relativas à gestão da Universidade. E
o artigo 4o descreve todas as atividades que devem ser desenvolvidas, nas
condições da Resolução.
Portanto, as múltiplas atividades exercidas pelo apelante
eram previstas por norma própria em abstrato, pelo que não foram impostas a ele
especificamente. Por isso a jornada semanal de quarenta horas. E se o autor
necessitou estender sua carga horária não foi por imposição da apelada, mas por
interesse próprio.
Da mesma forma está previsto o estágio probatório aos
docentes que ingressam no RDIDP. O artigo 3o da Portaria no 06/2000, que
regulamenta a mencionada Resolução UNESP no 85/99, estabelece que “O
docente que ingressar no RDIDP o fará em estágio probatório, ficando obrigado a
apresentar relatórios de sua atividade”. E qual o período do estágio? O parágrafo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000287-72.2017.8.26.0220 -Voto no 30584 – RM/B
6
único define: “O estágio probatório é o período de, no mínimo, 3 (três) anos, a partir da
data do início do efetivo exercício, durante o qual será apurada a conveniência da
permanência do docente no regime especial de trabalho”.
Assim, nenhuma dúvida há, quer no que toca à
obrigatoriedade do estágio probatório em casos como o em apreço, quer no que
se refere ao prazo mínimo de três anos, não aproveitando ao autor a tese de que
o estágio deveria ser de dois anos, após o qual deveria ser transmudado para o
regime estatutário.
Em primeiro lugar porque, para o ingresso ao regime
estatutário, deveria submeter-se a concurso público, consoante dispõe o artigo 14
da Lei Estadual no 10.261/66: “A nomeação para cargo público de provimento efetivo
será precedida de concurso público de provas ou de provas e títulos.”
Em segundo porque, ao ingressar em uma universidade
pública, sabia que deveria submeter-se à sua legislação interna, dada a
autonomia das universidades, consoante dispõe o artigo 207 da Constituição
Federal
E o fato de contribuir para o PREVCOM não implica o
reconhecimento de que deva ser efetivado, porquanto se trata de contribuição
voluntária e não de cunho obrigatório.
A questão que remanesce é a de perquirir se, ao completar o
estágio probatório, e apesar de atingir a pontuação mínima de desempenho na
Universidade, conforme Planilha de Desempenho Docente, a CDA poderia propor
a prorrogação de seu estágio por outro período de até três anos.
A resposta é positiva, dada a previsão inserta no art. 4o da
Portaria UNESP no 06/2000: “Mediante proposta devidamente justificada da CDA, em
casos excepcionais, o estágio probatório poderá ser prorrogado por até 3 (três) anos.”
E a CDA concluiu que a produção científica do autor, no
período e 2013 a 2015, foi pouco expressiva para um docente em RDIDP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000287-72.2017.8.26.0220 -Voto no 30584 – RM/B
7
resumindo-se em dois trabalhos publicados em anais do evento, bem como
afirmou que não se denotou progresso dele com envolvimento em outros projetos
de pesquisa e de extensão, tampouco a captação de recursos externos à
Universidade.
Trata-se de decisão fundamentada, com indicação das
fontes, pelo que não há como acolher o argumento de que se cuidou de
perseguição política.
Não pode o Poder Judiciário, salvo flagrante ilegalidade e
abusividade, inexistentes na hipótese, analisar o mérito do ato administrativo.
Por conseguinte, se a apelada agiu no estrito limite da
legislação de regência, sem cometer qualquer ilícito, não há dano moral
indenizável, nem afronta aos artigos 186 e 927 do Código Civil e 5o, V e X, da
Constituição Federal.
O apelante, é certo, alega que teve seu quadro de saúde
agravado pela frustração e pelos desgastes gerados pela decisão combatida.
Todavia inexistentes as patologias decorrentes da atividade
profissional da UNESP, cabendo relembrar que já era de seu conhecimento, ao
ingressar como docente, o volume de atividades a que se submeteria e a
complexidade para seu desenvolvimento, razão pela qual não há como
responsabilizar a apelada por isso, sobretudo porque, como ele próprio admite, o
agravamento se deu pela frustração gerada pelo relatório da CDA, que, como
visto, não se revestiu de ilegalidade, ou abusividade.
Daí porque é prestigiada a r. sentença recorrida, também
pelos fundamentos nela lançados.
Majoro os honorários de advogado em 10% sobre o
percentual fixado na r. sentença, totalizando 11% do valor da causa (art. 85, § 11,
do CPC), ressalvada a gratuidade da justiça concedida ao autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000287-72.2017.8.26.0220 -Voto no 30584 – RM/B
8
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
REINALDO MILUZZI
Relator